Tribunal: STF
Processo: RE 649995
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor. Vínculo celetista. Transformação em estatutário. Discussão acerca de verbas remuneratórias referentes ao período anterior à instituição do regime jurídico único. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar o feito em que se discute o direito a verbas remuneratórias relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário em decorrência do regime jurídico único. 



    2. No caso dos autos, não se discute a existência, a validade ou a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, mas tão somente o direito ou não da ora agravante ao ressarcimento de verbas pagas aos agravados à época em que esses eram regidos pelo regime celetista.



    3. Agravo regimental não provido.